Tribunal: TJSP
Processo: 2136809-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Embargos à execução - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Pretensão de atribuição de efeito suspensivo – Requisitos autorizadores – Ausência - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2136809-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDÚSTRIA
GRÁFICA
CENTENÁRIO
LTDA,
Interessados
ROCKCEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO S/A, JOSÉ
EDUARDO TRABULSE FERREIRA e HENRIQUE TRABULSE FERREIRA, é
agravado
LOUZADA,
SANCHES
LOESER
&
PRADO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2136809-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48194
2-e
COMARCA: SÃO PAULO F.CENTRAL 34a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): INDÚSTRIA GRÁFICA CENTENÁRIO LTDA
AGRAVADO(S): LOUZADA, SANCHES LOESER & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO: ROCKCEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
COMUNICAÇÃO S/A
JUIZ (A): ADRIANA SACHSIDA GARCIA
VOTO No 48194

AGRAVO
REGIMENTAL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA
Embargos à execução - Decisão
monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento
Pretensão de atribuição de efeito
suspensivo
Requisitos autorizadores
Ausência -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo regimental contra julgado de fls.429/431,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão
de primeiro grau, que recebeu os embargos à execução sem efeito
suspensivo, opostos à execução por quantia certa contra devedor solvente,
lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, fundada em
prestação de serviços advocatícios. A agravante reitera seus pedidos,
destacando que foi injustamente e de forma absolutamente negligente
incluída no polo passivo da execução, sem nunca ter participado do negócio
jurídico que originou o título executado; não há formação de grupo
econômico; fora completamente ignorado o oferecimento de bem idôneo em
garantia, não havendo razão para não conceder o efeito pleiteado; há
evidente perigo de dano caso sejam realizadas constrições de quaisquer de
seus bens e valores, pois haverá prejuízo ao desempenho de suas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2136809-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48194
3-e
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.
A execução originária do presente recurso foi
proposta visando haver o valor de R$195.728,97, em razão de instrumento
de confissão de dívida firmado entre a associação agravada e a empresa
executada Rockcel Indústria e Comércio e seus avalistas, com inclusão
também da agravante no polo passivo da demanda, sob o argumento de
que, em demanda trabalhista, o TRT da 15a Região reconheceu que a
agravante compõe um grupo econômico juntamente com a coexecutada
Rockcel. Opostos os embargos à execução, estes foram recebidos sem
efeito suspensivo, motivo do inconformismo.
Com efeito, nos termos do art. 919, 'caput', do
CPC, aos embargos do executado não serão atribuídos efeito suspensivo.
E, conforme §1o do referido dispositivo legal, o reclamado efeito poderá ser
atribuído pelo juiz, excepcionalmente, se preenchidos determinados
requisitos cumulativos, a saber: requerimento do embargante; relevante
fundamentação; risco de grave dano de difícil ou incerta reparação; e desde
que prestada garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficiente.
Todavia, no presente caso, a despeito de a
agravante ter indicado bem móvel à penhora a fim de garantir a execução,
não se verifica a presença dos requisitos autorizadores, inexistindo situação
excepcional a ensejar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos,
tampouco de infirmar a convicção da d. Magistrada.
A alegada ilegitimidade passiva é impertinente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2136809-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48194
4-e
para se aferir a necessidade do efeito suspensivo, tratando-se de questão
diretamente relacionada ao mérito dos embargos. Igualmente, a alegação
de que o bloqueio de valores ou bens trará prejuízos ao desempenho de
suas atividades, por si só, é fundamento insuficiente a autorizar a
suspensão da execução. Neste sentido, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Decisão agravada não concedeu efeito
suspensivo Ausentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória
RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA
IMPROVIDO.”1

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
A
AUTORIZAR
A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 919,
§1.o, DO CPC. A suspensão da execução de título extrajudicial
diante da oposição de embargos configura medida excepcional
que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais
inseridos no §1.o do art. 919 do CPC. Ausência de elementos
que evidenciem o perigo de dano impede a concessão do efeito
suspensivo aos embargos. Recurso desprovido.”2
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AI 2124918-81.2019.8.26.0000, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 15/07/2019.
2 AI 2120519-43.2018.8.26.0000, Rel. Des. GILBERTO LEME, j. em 23/08/2018.